Tribunal: TCU
Processo: 005.007/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em favor de José Pio Sobrinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em favor de José Pio Sobrinho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de José Pio Sobrinho (à Peça 3 sob o n.o 108679/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na destacada percepção das parcelas fixadas como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a necessária absorção dessas parcelas, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração da Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, diante dos indevidos pagamentos inerentes às parcelas fixadas como reposição das perdas pelos correspondentes planos econômicos ante a inadequada ausência da necessária absorção dessas parcelas a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, diante dos indevidos pagamentos inerentes às parcelas fixadas como reposição das perdas pelos correspondentes planos econômicos ante a inadequada ausência da necessária absorção dessas parcelas a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, e à administração do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.